Tribunal: TJPA
Processo: 0007072-72.2017.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007072-72.2017.8.14.0003

APELANTE: ELIELSON PEREIRA SOARES, JONH JOUBER BATISTA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 DO STJ. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Elielson Pereira Soares e John Jouber Batista de Souza contra sentença que os condenou pela prática de furto qualificado, capitulado no art. 155, § 4º, I e IV, do CPB, com penas de 02 anos e 01 mês e 03 anos de reclusão, respectivamente, em regime aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se a pena-base foi corretamente fixada e se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. (ii) avaliar, inclusive, de ofício, se ocorreu a prescrição retroativa em relação aos apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhecida a prescrição retroativa em relação a Elielson Pereira Soares, uma vez que, considerando a pena aplicada e a redução do prazo pela menoridade relativa, o intervalo entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença excedeu o prazo de 4 (quatro) anos.

4. Afastada a valoração negativa da culpabilidade de John Jouber Batista de Souza. Primeiro, porque a culpabilidade definida pelo art. 59 do CPB não deve ser confundida com aquela integrante do próprio conceito analítico de crime, que pune o fato típico, antijurídico e culpável. Segundo, porque não houve o arrombamento de portas, já que a prova oral colhida em juízo demonstra que o ingresso na residência ocorreu pelo telhado.

5. Impõe-se a redução proporcional da pena-base, quando afastada circunstância judicial negativa, nos termos do Tema 1.214 do STJ.

6. Nova dosimetria. Apelante John Jouber Batista de Souza condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, mais 10 (dez) dias – multa.

7. Reconhecida, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva em relação a John Jouber Batista de Souza, em razão do novo patamar de pena fixado e do transcurso do prazo legal entre os marcos interruptivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O afastamento de circunstância judicial negativa impõe a redução proporcional da pena-base.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 107, IV, 109, IV e V, 110, § 1º, 115, e 155, § 4º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.214; Súmula 231.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade de votos, em

conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

ELIELSON PEREIRA SOARES e JOHN JOUBER BATISTA DE SOUZA,
inconformados com a sentença que os condenou, respectivamente, às penas de reclusão de 02 anos e 01 mês, bem como de 03 anos, ambas em regime aberto e com pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado, tipificado no art. 155, § 4º, incisos I e IV, do CPB, interpuseram o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer.

Em suas razões, a defesa suscitou uma preliminar de extinção da punibilidade do recorrente
Elielson Pereira Soares
, com fulcro no art. 107, IV, combinado com o art. 109, IV, do CPB. No mérito, requereu a fixação da pena-base de ambos os apelantes no mínimo legal, tendo em vista a avaliação equivocada dos vetores do art. 59 do CPB. Também pugnou pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em favor do apelante
Jonh Jouber Batista de Souza
. Ao final, postulou pelo
provimento
do recurso.

Em contrarrazões, o órgão ministerial postulou pelo conhecimento e
parcial provimento do apelo
. Nesta instância, a Procuradoria de Justiça também opinou pelo
parcial provimento da apelação
, a fim de que seja extinta a punibilidade de
Elielson Pereira Soares
em razão da prescrição, bem como para que seja
revista a pena-base de

Jonh Jouber Batista de Souza
, reconhecendo-se em seu favor a
atenuante da confissão espontânea.

Ao revisor.

É o relatório
,
com sugestão de inclusão no plenário virtual.

VOTO

Estão presentes os pressupostos recursais de admissibilidade,
razão pela qual conheço do recurso

interposto
e faço uma breve síntese dos fatos ocorridos nos autos,
começando pela transcrição da denúncia
,
verbis
:

“[...] No dia 26/08/2017, por volta da 01h00min, os denunciados Jonh Jouber e Elielson Pereira, em comunhão de desígnios, adentraram na residência da vítima Altefran Marinho de Castro, situada na Rua Frei Rodolfo, s/n, bairro Centro, e subtraíram 02 (dois) aparelhos celulares, relógio, joias, a quantia de R$ 240,00 (duzentos e quarente reais), dentre outros objetos. No dia dos fatos os denunciados estavam ingerindo bebida alcoólica e consumindo drogas na Praça da Escola São Raimundo, ocasião em que decidiram furtar uma residência. Os denunciados ao chegarem à residência, ficaram observando-a e então John decidiu subir no telhado da casa utilizando uma faca, Jonh cortou do lado dos pregos e quebrou telhas para poder entrar. Assim que tiveram acesso ao interior da casa, denunciados subtraíram os bens enquanto a vítima e os pais desta dormiam nos quartos. Tendo coletado informações através de populares que Elielson havia sido visto na madrugada do crime, a polícia passou a diligenciar nas horas e dias que seguiram, obtendo êxito em encontrar Elielson na praça pública. Ao abordarem Elielson, identificaram que este portava o celular furtado da vítima e, após ser revistado, encontraram com o denunciado um invólucro plástico, que, segundo Elielson, era substância entorpecente para consumo próprio [...]” (SIC) (fls. 133/136)

Após o término da instrução, o Juízo
a quo

condenou
ELIELSON PEREIRA SOARES
e
JOHN JOUBER BATISTA DE SOUZA
, respectivamente, às penas de 02 anos e 01 mês de reclusão e de 03 anos de reclusão, ambos com 10 dias-multa e em regime aberto, pela prática do crime de furto qualificado, tipificado no art. 155, §4º, incisos I e IV, do CPB. Inconformada, a defesa recorreu.

São os fatos.

Antes de entrar no mérito, cabe apreciar a preliminar de prescrição.

DA PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE ELIELSON PEREIRA SOARES

A defesa suscitou uma preliminar de extinção da punibilidade de
Elielson Pereira Soares
pela ocorrência da prescrição retroativa. Assim, cumpre examinar os marcos interruptivos para realizar o
cálculo prescricional do apelante.

Ab initio
, cumpre esclarecer que a sentença transitou em julgado para a acusação, pois não houve recurso ministerial. Assim, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto, conforme o art. 110, § 1º do CPB
[1]
. No caso, o réu foi condenado à pena de 02 anos e 01 mês de reclusão. Logo, o prazo prescricional é de 08 anos, na forma do inciso IV do art. 109 do mesmo diploma legal
[2]
. Ocorre que o réu era menor de 21 anos na data do fato, fazendo com que esse prazo seja reduzido para 04 anos,
ex vi
do artigo 115 do CPB
[3]
.

Nessa esteira, tem-se que a denúncia foi recebida em 11/10/17 (fl. 138) e a sentença condenatória foi prolatada em 27/11/23 (fl. 262). Assim, entre o recebimento da exordial e a publicação da sentença, passaram-se 06 anos, 01 mês e 16 dias, superando em larga escala o prazo prescricional previsto em lei. Resta, portanto,
incontroversa a prescrição e prejudicado o recurso.

Isto posto, acolho a preliminar para declarar a extinção da punibilidade de Elielson Pereira Soares,
ex vi
do art. 107, IV, c/c art. 109, IV, do CPB.

Passo ao exame do mérito recursal, apenas com relação às alegações suscitadas pela defesa do apelante
John Jouber Batista de Souza.

RECURSO DE
JOHN JOUBER BATISTA DE SOUZA

O inconformismo do apelante cinge-se ao cálculo de pena. Em suma, requer a revisão da pena-base e o reconhecimento da atenuante da confissão.

Logo, é fundamental conhecer como se deu a aplicação da pena:

“[...] III.2. DOSIMETRIA DA PENA QUANTO AO RÉU JOHN JOUBER BATISTA DE SOUZA Passo à análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal: Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:
1. CULPABILIDADE: o acusado agiu com culpabilidade acima da normal à espécie, pois conhecia o caráter ilícito da sua conduta, além de ter arrombado a porta da casa da vítima;
2. ANTECEDENTES: o acusado não ostenta maus antecedentes criminais, nos termos da súmula 444 do STJ (ID nº 105027913); 3. CONDUTA SOCIAL: não investigada; 4. PERSONALIDADE: não investigada; 5. MOTIVOS: não investigada; 6. CIRCUNSTÂNCIAS: normais a espécie; 7. CONSEQUÊNCIAS: normais a espécie; 8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: não há o que se valorar em relação ao comportamento da vítima.
Como se vê, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis, de forma que hei por bem aplicar a pena-base em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Não há agravantes e nem atenuantes a serem aplicadas, pelo qual mantenho a pena- intermediária para 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Não há a causa de aumento relativa ao repouso noturno, conforme explanado na fundamentação, nem diminuição. Destarte, ESTABELEÇO A PENA DEFINITIVA E FINAL 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA. [...] (SIC)

Analisando os autos, constata-se que a pena-base foi equivocadamente avaliada pelo magistrado. Primeiro, porque a culpabilidade definida pelo art. 59 do CPB não deve ser confundida com aquela integrante do próprio conceito analítico de crime, que pune o fato típico, antijurídico e culpável. Segundo, porque não houve o arrombamento de portas, já que a prova oral colhida em juízo demonstra que o ingresso na residência ocorreu pelo telhado.

Vejamos:

“Em seu interrogatório, o réu ELIELSON PEREIRA SOARES, em juízo, confessou a prática delitiva e disse que a denúncia e verdadeira; que entrou na casa da vítima junto com o outro réu; que ficou somente com o celular e o dinheiro ficou com o outro réu; que subtraiu um cordão de prata;
que quebraram as telhas para entrar na residência;
que os pertences da vítima foram devolvidos; que foi pego com um cordão e um celular; que o outro réu escondeu o dinheiro e não lhe repassou nada; que agora trabalha no barco; que o furto foi de noite; que as vítimas estavam na casa; que entraram na casa e ninguém acordou; que destelharam a casa para entrar; que somente pegou um celular e um cordão; que era usuário de droga.” (SIC) (fl. 257)

Assim, levando em conta o afastamento de uma circunstância judicial negativa reconhecida na sentença, é curial que seja feita a redução
proporcional da pena-base,

ex vi
do tema repetitivo 1.214 do Colendo STJ:

“
Tema repetitivo 1.214 STJ: é obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença.
Todavia, não implicam reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.”

NOVA DOSIMETRIA

Considerando que todos os vetores do art. 59 do CPB passaram a ser favoráveis ao apelante, a pena-base do crime de furto qualificado
[4]
há de ser
fixada no

mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Embora o réu tenha confessado o crime em sede policial, deixo de reconhecer a respectiva atenuante. Isso porque a pena-base já foi fixada no mínimo legal,
incidindo o óbice da Súmula 231 do STJ, que veda a redução da pena aquém do mínimo previsto em lei, na segunda fase da dosimetria.

Inexistem causas de aumento e redução de pena, razão pela qual o recorrente fica condenado a
sanção de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, mais 10 (dez) dias – multa, a qual considero definitiva e final.

Permanecem válidos os dispositivos não reformados da sentença.

DO EXAME DE OFÍCIO

No caso em tela, com a nova pena aplicada, a punibilidade do recorrente se encontra extinta pela prescrição. Trata-se de matéria de ordem pública, que deve ser declarada de ofício, em qualquer juízo ou grau de jurisdição.

Como nos autos já ocorreu o transito em julgado para a acusação, conforme já explanado acima, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena em concreto, a qual foi fixada, neste julgado, em
02 anos de reclusão.

Logo, o prazo prescricional passa a ser de
04 anos
, na forma do inciso V do art. 109 do CPB.
[5]
Desta feita, se entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, passaram-se
06 anos, 01 mês e 16 dias,

resta superado, com folga, o novo prazo prescricional previsto para o caso.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento ao recurso, para
declarar extinta a punibilidade dos apelantes
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente. § 1
º
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

[2]
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: [...] IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro

[3]
Art. 115. São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos, salvo se o crime envolver violência sexual contra a mulher.

[4]

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. § 4º -
A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido
: I - com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa; [...] IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas.

[5]
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois

Belém, 24/04/2026